Tribunal: TJDFT
Processo: 0748352-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. REGULARIDADE FORMAL PREENCHIDA. TÍTULO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PENDÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. TÍTULO EXECUTIVO EXIGÍVEL. SOMATÓRIA DOS HONORÁRIOS QUE NÃO ULTRAPASSA 20%. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.
1. Não tendo o juízo recorrido se manifestado a respeito da alegação de excesso de execução, remetendo os autos para a contadoria antes de decidir, não se conhece do pedido formulado em agravo para o fim de reconhecer o excesso de execução, sob pena de supressão de instância e de o agravo de instrumento funcionar como impugnação ao cumprimento de sentença. Pedido de reconhecimento de excesso de execução não conhecido.
2. A parte agravante expendeu adequadamente as razões do pedido de reforma da decisão recorrida, cumprindo integralmente o comando legal atinente à petição inicial do recurso de agravo, tanto é que sustentou a inexigibilidade da obrigação, além de excesso de execução etc. Rejeito a preliminar.
3. No caso, quanto à exigibilidade do título executivo judicial, os embargos à execução constituem ação autônoma em relação à execução, sendo que o título judicial formado na ação de embargos à execução é, por conseguinte, autônomo em relação ao processo de execução, podendo ter o seu cumprimento requerido por meio de petição de cumprimento de sentença.
4. Não há que se falar em violação ao máximo de 20% de honorários sucumbenciais, cumuláveis entre a ação de execução e a ação de embargos à execução, quando a sentença dos embargos fixou os honorários em 10% e o acórdão que julgou a apelação deixou de majorá-los exatamente para respeitar o limite previsto em lei.
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.